Tribunal: TJSP
Processo: 2135385-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2135385-85.2020.8.26.0000/50000
1
Registro: 2020.0000814568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2135385-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante INOVAR ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. EPP,
é embargado CLUB HOMS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2135385-85.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2135385-85.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Inovar Estacionamento e Serviços Ltda
Embargado: Club Homs
Voto no 25.643
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material (art. 1.022 do CPC)
Pretensão à
revisitação do que fora expressamente decidido
anteriormente
Impossibilidade
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
INOVAR ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS LTDA nos autos do recurso de
Agravo de Instrumento interposto contra CLUB HOMS, objetivando o
aperfeiçoamento do acórdão de fls. 444/448, que negou provimento ao recurso.
Sustenta que a decisão colegiada é contraditória,
vez que vem pleiteando a antecipação da prova pericial desde dezembro de
2019.
Assim,
pretende
a
reforma
do
julgamento
embargado.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2135385-85.2020.8.26.0000/50000
3
Verifica-se que o julgamento embargado analisou
expressamente os pontos impugnados, não padecendo de qualquer vício
elencado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Constou do acórdão que “in casu, não estão
presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória. Isso porque não
vislumbro demonstração de perigo de dano de difícil reparação caso se
aguarde a fase instrutória para eventual realização da perícia requerida. Tendo
em vista que o imóvel foi entregue em fevereiro de 2020, estando na posse da
agravada desde então, não convence a alegação da agravante de que, caso a
prova não seja imediatamente produzida, a agravada promoverá reformas no
local”.
É imprescindível que, para acolhimento dos
embargos,
seja
efetivamente
demonstrada
a
omissão,
contradição,
obscuridade ou existência de erro material (art. 1.023 do CPC). Reconhecidos
esses vícios e sendo eles devidamente sanados, daí então é possível se falar
em efeito modificativo, decorrência lógica da identificação das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil (art. 1.024, §4o do CPC).
Todavia, o efeito infringente, por si só, inexiste.
Os embargos não se prestam à simples revisitação do que foi decidido, tal
como pretende a parte embargante. Nesse sentido, destaca-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do
CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de
declaração.
2. No caso em tela, o embargante visa, por via reflexa, ao reexame das
questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2135385-85.2020.8.26.0000/50000
4
aplicou a jurisprudência da Casa ao caso concreto, a qual se formou no
sentido de que "Não é devida indenização ao candidato cuja nomeação
tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não
configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar
uma contrapartida indenizatória. (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
julgado em 21/09/2011, DJe 19/12/2011).
3. O recurso foi admitido apenas quanto ao dissídio interpretativo com o
precedente da Corte Especial - REsp 1.117.974/RS -, sendo certa a
aceitação por esta Corte Superior da indicação de precedentes que se
encontram pendentes de publicação.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1205936/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 20/05/2016)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.
NATUREZA
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC).
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração,
somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem,
necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535
do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos embargos
pelo mesmo embargante, o que faz incidir a norma do parágrafo único do
art. 538 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa 1% do valor
da causa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1321495/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe
12/05/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO
DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO.
SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2135385-85.2020.8.26.0000/50000
5
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I Aplica-se o Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) no julgamento de
recurso em que exista a constatação de situação jurídica consolidada
ocorrida sob a vigência da norma processual revogada, conforme a
inteligência do art. 14 do NCPC.
II Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo
Civil.
III Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos
de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV

Embargos de declaração desprovidos. (SL 874 AgR-ED, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
20/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016
PUBLIC 16-05-2016)
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC. 1. Os embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo
cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou
obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os Embargantes
buscam indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter
excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração não providos.
(ARE 920468 AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma,
julgado em 15/03/2016, DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator